Tribunal: TJDFT
Processo: 0740318-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito, devendo considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito.
2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento, pois, a solvência das obrigações contratuais, ainda que livremente pactuadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustento da família.
3. É possível a limitação do desconto da parcela de mútuo bancário efetuado diretamente na conta corrente da devedora e válida a cláusula que pactua tal desconto. 3.1. Todavia, os abatimentos não podem ultrapassar o percentual de 30% dos valores percebidos à título de salário líquido, excluídos do cálculo os descontos compulsórios, sob pena de onerosidade excessiva e comprometimento da subsistência da correntista.
4. Tendo em vista a falta de norma aplicável aos mútuos com parcelas descontadas em conta corrente, deve-se aplicar, analogicamente, os limites estabelecidos para descontos por empréstimo consignados definidos nos estatutos de servidores públicos distritais, no importe de 30% trinta por cento da remuneração liquida do servidor, depositada em conta corrente.
5. Cabe à instituição credora observar que a concessão de crédito deve considerar a capacidade de pagamento do devedor para evitar o endividamento excessivo, adotando as cautelas necessárias para avaliação dos riscos, visando assegurar não só o retorno financeiro dos bancos como o respeito à dignidade do tomador do crédito.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.